Tribunal: TJES
Processo: 5001033-74.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001033-74.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRIP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: CASSIO TRINDADE RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DIFERENTES. RECURSO PREJUDICADO.

1.Em síntese, narra a parte autora que comprou passagens aéreas de ida e volta, com destino a Munique, Alemanha, no site Trip.com Todavia, as companhias aéreas suspenderam os voos devido a pandemia de covid-19. Fato este que fez com que o autor consequentemente tivesse que trocar a data da viagem. Após inúmeras tentativas não conseguiu remarcar sua passagem, tampouco reaver seu dinheiro.

2. Sentença que reconheceu a procedência dos pedidos autorais e condenou a requerida a indenizá-lo pelos danos morais e materiais no importe de R$9.034,01 (nove mil e trinta e quatro reais e um centavos).

3. Recurso da parte requerida pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4. Recurso conhecido e prejudicado ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

5. Entendo que merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva para a discussão apresentada. Conforme se observa nos documentos acostados pelo autor, as passagens foram compradas no site trip.com, que pertence ao grupo Travel Singapore Pte., conforme documento em id. 9483578 e não ao grupo CVC. É evidente o equívoco da inclusão da recorrente no polo passivo desta demanda e sua condenação se mostra indevida.

6. Isto posto, conheço do recurso inominado, mas declaro-o prejudicado, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da TRIP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA para figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, vi, do cpc
.
sem custas e honorários.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)